Tribunal: TJMT
Processo: 1016938-75.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-21
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Jackelyne de Souza Pontes, objetivando a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Nas razões recursais, a agravante sustenta que vem efetuando o pagamento das parcelas do contrato de compra e venda de imóvel realizado com as agravadas desde 2015 e, no entanto, ao invés dos reajustes das parcelas seguirem a proposta (simulador do plano de pagamento) apresentada pelas agravadas, tem-se que os valores da parcelas seguem aumento exponencial e muito superior ao pactuado.
Aduz, ainda, que em razão de problemas, não conseguiu adimplir as prestações de março a junho de 2020, o que poderia acarretar a perda do imóvel que seria levado a leilão pelas agravadas.
Pugna, assim, pela concessão liminar, para que seja afastada a mora contratual e, ainda, que haja a compensação dos valores já pagos a maior pelas parcelas vincendas, notadamente, de agosto/2020 a dezembro/2020, assim como, seja autorizado o depósito judicial da complementação da parcela de dezembro/2020 e a não inclusão de quaisquer restritivos em nome da agravante.
É o que merece registro.
Decido.
Para a concessão antecipada da tutela pretendida no recurso de Agravo de Instrumento, prevista no artigo 1.019, inciso I, do CPC, faz-se necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 300 do mesmo diploma, quais sejam, probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação.
Compulsando os autos, em fase de cognição sumária, não verifico a existência dos requisitos para o acolhimento da antecipação da tutela recursal.
Vejamos.
Sustenta a agravante que adquiriu da empresa Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária – Cuiabá III – SPE Cuiabá um imóvel residencial através de financiamento realizado com a agravada Rodobens, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), em 17.11.2015, a título de sinal, e, o remanescente, de R$ 240.703,00 (duzentos e quarenta mil e setecentos e três reais), foi financiado pela Rodobens em 180 (cento e oitenta) parcelas mensais e sucessivas, sendo de R$ 2.794,53 (dois mil, setecentos e noventa e quatro reais e cinquenta e três centavos) a primeira parcela, com vencimento para 20.12.2015.
Arguiu, ainda, em sua inicial, que, de acordo com a alínea “c” da cláusula segunda do contrato, o pagamento parcelado seria acrescido de juros pré fixados à taxa efetiva de 12% (doze por cento) ao ano, com incidência da atualização monetária sobre todas as parcelas do contrato, pelo IPCA e, também, houve a realização de uma simulação de plano de pagamento de que as parcelas seriam decrescentes, concretizando, assim, o negócio entabulado.
Salienta a agravante, no entanto, que as parcelas têm sido progressivas/crescentes (tabela price), sendo pagas a partir do valor total da parcela do mês anterior (parcela fixa + correção pelo IPCA), acrescidas do valor do IPCA referente ao mês do vencimento, o que só foi percebido após o pagamento de diversas parcelas.
O magistrado a quo, por sua vez, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência.
Pois bem.
De fato, não restou demonstrada a probabilidade do direito da agravante, uma vez que o contrato descreve todos os encargos incidentes, não havendo omissão quanto ao valor e taxas a ser cobrado (Id 53993456 - Pág. 49).
Outrossim, no que tange quanto a utilização da Tabela PRICE, tem-se que também é permitida pelo ordenamento jurídico quando livremente pactuada entre as partes e desde que não acarrete patente onerosidade.
Destarte, não merece guarida, ainda, a questão do afastamento da mora em razão do depósito do valor da parcela de dezembro/2020 e a compensação das outras parcelas, em virtude da diferença dos valores das parcelas em comparativo com a simulação realizada em 2015, quando da aquisição do imóvel, uma vez que inadimplente as parcelas do contrato desde março de 2020.
Isso porque, o mero ajuizamento da ação revisional não tem capacidade de afastar os efeitos da mora, ainda que aliado à pretensão de depósito parcial ou integral das parcelas devidas, em atenção à Súmula 380 do STJ.
Assim, não visualizo, pelo menos em sede de antecipação de tutela recursal, dos fundamentos e documentos acostados com as razões recursais, a presença dos requisitos necessários para a concessão da medida liminar.
Posto isso, indefiro o pedido liminar.
Comunique-se sobre esta decisão ao Juízo do feito.
Intimem-se as agravadas para, querendo, apresentarem resposta no prazo legal.
P.I.C.
Cuiabá, 21 de agosto de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator